Tribunal: STF
Processo: HC 186385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Joao Maciel de Lima Neto, em favor de L.S.S., contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC nº 546.805/SP. 
    Consta dos autos que, em 09.9.2019, o paciente foi apreendido em flagrante por supostamente guardar e possuir, para fins de traficância 15 cápsulas de cocaína (6,760g) e 18 comprimidos de ecstasy (5,230g), além de balança de precisão. (eDOC 2, p. 25-27) 
    Após o acolhimento da representação, foi aplicado ao paciente a internação provisória, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 2, p. 56)
    Assim, a sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP (Processo 1502317-85.2019.8.26.0597) mantendo ao paciente medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, que será cumprida nos termos dos artigos 121 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. (eDOC 2, p. 163)
    Inconformada, a defesa interpôs apelação no TJ/SP, pendente a análise do mérito (eDOC 2, p. 165)
    Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, alegando, em suma, ilegalidade na adoção da medida de internação, porém a ordem foi denegada nos seguintes termos: 
    ““HABEAS CORPUS. Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus que não é a medida adequada para a reapreciação de mérito de decisão. Writ conhecido excepcionalmente. Sentença amplamente fundamentada quanto à aplicação da medida de internação. Medida aplicada em consideração às condições pessoais do jovem. Habeas corpus denegado“.( eDOC 3,p. 30 )
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, onde a ordem não foi conhecida, sob os fundamentos contidos no acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO FUNDAMENTADA NAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENGAJAMENTO COM A PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As razões do agravo estão dissociadas do substrato fático dos autos, uma vez que, enquanto a defesa trata de medida socioeducativa de internação provisória (fl. 254), a sentença julgou procedente a representação do Ministério Público para apuração de ato infracional e aplicou medida socioeducativa de internação, retirando o caráter de cautelaridade da medida anteriormente fixada, tornando-a definitiva. 2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 3. Ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça bandeirante ressaltou a farta motivação da sentença utilizada para justificar a medida de internação, a qual está fundada em elementos concretos e específicos constantes dos autos, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental improvido.”(eDOC 3, p. 123-129)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a necessidade do abrandamento da medida socioeducativa subsistente.
    Requer, liminarmente, imediata desinternação do Paciente, para que possa aguardar em liberdade o esgotamento dos recursos nas instâncias ordinárias.
     É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa busca a substituição da medida de internação imposta ao paciente, sob a alegação de ausência de justificativa idônea para sua manutenção. 
    No entanto, as razões do impetrante não merecem acolhimento. 
    Isso porque o TJSP ao denegar a ordem, consignou o seguinte:
     “ (...)
    No caso, o MM. Juízo “a quo” não embasou a medida socioeducativa de internação somente na gravidade do ato infracional cometido, mas, ainda, nas condições pessoais do adolescente, considerando que “o representado incorre na reiteração de ato infracional grave, conforme se infere da certidão de fls. 83/84. Como acima mencionado, foi internado recentemente por um fato semelhante, onde dentro de sua residência encontraram quilos de drogas diversas, material bélico potente e outros objetos criminosos. Na ocasião ficou bem claro que seu perfil e sua personalidade é voltada à marginalidade” (fl. 148). Assim, não há violação da Súmula 492 do C. Superior Tribunal de Justiça. 
    Evidente, portanto, que a colocação do jovem em medida socioeducativa a ser cumprida em meio aberto importará no insucesso de seu processo socioeducativo. 
    Logo, não se verifica teratologia ou ilegalidade na r. sentença. Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem. “ (eDOC 3, p. 33)
    Colho também, trechos do STJ:
    Com efeito, ao que se observa, a medida de internação está fundamentada desde a sua gênese nas condições pessoais do menor, que indicam o risco de reiteração delitiva grave, uma vez que, consoante anotado pelo Magistrado, o acusado foi internado recentemente por um ato semelhante, onde dentro de sua residência encontraram quilos de drogas diversas, material bélico potente e outros objetos criminosos. [...] A internação foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça e substituída liminarmente por semiliberdade pelo STJ. Mas o adolescente respondia solto àquele feito. Voltou a praticar atos infracionais como o presente e como à pichação a órgãos públicos, que será apurada em autos próprios (fl. 166 – grifo nosso). Além disso, consta da sentença que os motivos ensejadores da medida socioeducativa aplicada permanecem latentes, tendo o Juízo singular destacado a existência de laudo conclusivo e relatório polidimensional elaborado pela Fundação Casa, que concluiu que o adolescente está em processo de engajamento com a prática de delitos, apresentando valores distorcidos, que necessitam de intervenção, visando à interrupção da trajetória infracional, recomendando, portanto, a internação (fl. 161 – grifo nosso). Portanto, ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça bandeirante ressaltou a farta motivação da sentença utilizada para justificar a medida de internação, a qual, a meu ver, está fundada em elementos concretos e específicos constantes dos autos. Dessa forma, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto à concessão do writ. Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (eDOC 3, p. 66-68)
    Da leitura do retrotranscrito, resta evidente que a internação imposta em desfavor do paciente encontra lastro em elementos concretos apontados nos autos: (1) reiteração delitiva; (2) posse de material bélico; (3) parecer desfavorável da Fundação Casa.
    Considero assim, legítima a manutenção do acórdão do STJ ora impugnado, porquanto a imposição da medida socioeducativa de internação, no caso, está regularmente fundamentada e justificada.
    Assevere-se, ainda, que os mencionados acórdãos do TJ/SP e do STJ encontram-se ajustados à jurisprudência desta Suprema Corte. Menciono, dentre outros, os seguintes precedentes: HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012; HC 94.447/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2011; HC 99.175/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2010; HC 146.983/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.10.2017; e RHC 145.594/SP, por mim relatado, decisão monocrática de 16.11.2017. 
     Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
     Intime-se via DJe.
     Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente